Tribunal: TJDFT
Processo: 0729514-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DE DOMICÍLIO DA RÉ. ESCOLHA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 101, I, DO CDC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que a pessoa jurídica Unimed Norte de Minas possui domicílio em Montes Claros. Todavia, a mencionada pessoa jurídica não integra o polo passivo. A ação foi ajuizada exclusivamente em face de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. Em consequência, sem que ocorra modificação do polo passivo, não é correto o deslocamento da competência.
2. A ação foi ajuizada no domicílio do único réu indicado (Central Nacional Unimed – Cooperativa Central), em observância ao artigo 46 do Código de Processo Civil. Em acréscimo, o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de escolha do foro de seu domicílio, sem que a opção pelo domicílio do réu viole norma processual e resulte na incompetência do juízo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.